Tribunal: TCU
Processo: 026.099/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Acompanhamento dos resultados fiscais e da execução orçamentária e financeira da União referentes ao 5° bimestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 5o bimestre de 2024, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, particularmente quanto ao cumprimento das metas fiscais, à aderência aos limites constitucionais e legais e à conformidade com as regras de limitação de empenhos e movimentação financeira, além dos bloqueios orçamentários, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com vistas a subsidiá-la e em atendimento ao disposto art. 145, § 3o, da Lei 14.791/2023 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2024) -, os fatos apontados no relatório e no voto precedentes acerca da gestão fiscal no 5o bimestre de 2024; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.